Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-19.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002113-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDEMIR PEREIRA - CPF: 062.078.758-93 (AGRAVADO), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO AUTUADO E RECEBIDA POR TERCEIRO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS SEM ATOS INSTRUTÓRIOS EFETIVOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CDA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo cumulada com declaração de prescrição e pedido de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017497025, oriunda do Auto de Infração Ambiental nº 118648, sob fundamento de nulidade da notificação administrativa e ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação administrativa encaminhada ao endereço fornecido pelo autuado e recebida por terceiro é válida, afastando alegação de cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, em razão de paralisação superior a três anos sem a prática de atos efetivos de instrução ou julgamento, apta a justificar a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento contra decisão que defere tutela provisória de urgência limita-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, mediante cognição sumária.

A notificação administrativa enviada ao endereço indicado pelo próprio autuado no auto de infração presume-se válida, ainda que recebida por terceiro, pois compete ao interessado manter atualizado seu endereço junto à Administração.

A jurisprudência do TJMT reconhece que o recebimento da notificação por terceiro, no endereço fornecido pelo autuado, não configura cerceamento de defesa.

O comparecimento espontâneo do autuado à SEMA e a carga dos autos evidenciam ciência inequívoca do processo administrativo, afastando alegação de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental incide quando o feito permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, conforme art. 21, §2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Apenas atos substanciais de instrução, apuração ou julgamento possuem aptidão para interromper a prescrição, não sendo suficientes despachos de expediente ou certidões de natureza meramente preparatória.

O processo administrativo permaneceu por período superior a três anos sem avanço instrutório efetivo entre a apresentação da defesa e a decisão final, caracterizando inércia administrativa incompatível com o prazo legal.

O IRDR nº 1001526-65.2022.8.11.0000 do TJMT firmou entendimento vinculante no sentido de que a paralisação superior a três anos sem atos efetivos de instrução ou julgamento configura prescrição intercorrente.

A suspensão da exigibilidade da CDA possui natureza cautelar e não esgota o objeto da ação, não incidindo a vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a notificação administrativa encaminhada ao endereço fornecido pelo autuado, ainda que recebida
por terceiro, inexistindo cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo.

Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando o feito permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de instrução ou julgamento.

A suspensão da exigibilidade de CDA, fundada em prescrição intercorrente, não esgota o objeto da ação anulatória e não viola o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 300, 282, §1º, e 1.015; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 21, §2º; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19, §2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
nº 1005908-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1011634-64.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 03.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1029412-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 31.10.2025; TJMT, IRDR nº 1001526-65.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de declaração de prescrição
c/c pedido de tutela de urgência (processo nº 1000083-24.2026.8.11.0028), deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017497025, oriunda do Auto de Infração Ambiental nº 118648.

Consta dos autos que o agravado ajuizou ação anulatória visando à declaração de nulidade da decisão administrativa homologatória nº 1770/SUNOR/SEMA/2016, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando, em síntese: (a) a existência de CDA em seu nome, decorrente de auto de infração ambiental lavrado em 09/11/2010, no valor de R$ 60.000,00; (b) irregularidade na intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo, realizada por edital sem esgotamento dos meios de notificação pessoal; (c) que o aviso de recebimento foi enviado para endereço diverso do seu domicílio e recebido por terceiro estranho à relação processual; (d) prematuridade e irregularidade da intimação editalícia, configurando cerceamento de defesa; (e) ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo.

O magistrado de primeiro grau
deferiu a tutela provisória de urgência.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) que a liminar esgota parcialmente o objeto da ação, esvaziando a função regulatória e sancionatória do órgão ambiental, o que seria vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92; (
ii
) regularidade do processo administrativo, afirmando que o autor foi notificado
in loco
quando da lavratura do auto de infração, tendo fornecido seu endereço aos agentes fiscalizadores; (
iii
) que a correspondência com aviso de recebimento foi remetida ao endereço constante nos registros
ambientais fornecidos pelo próprio autuado; (
iv
) validade da notificação por edital, após frustradas as tentativas de intimação postal; (v) inexistência de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório; (vi) inocorrência de prescrição intercorrente, alegando que houve diversos atos de impulso processual aptos a interromper o prazo prescricional.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, em decisão monocrática proferida em 28 de janeiro de 2026
.

Regularmente processado o recurso, foi facultada ao agravado a apresentação de contraminuta, tendo sido certificado o decurso do prazo legal sem manifestação (certidão de 20/02/2026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onhecimento do recurso

Conforme já exposto na decisão inaugura
l
, o
agravo de instrumento é cabível, foi interposto tempestivamente, por parte legítima e contra decisão suscetível de impugnação imediata, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil
, tendo, por isso, sido conhecido.

Q
uestões preliminares

Antes de adentrar o exame meritório propriamente dito, impõe-se esclarecer os limites cognitivos da presente análise recursal.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de ato administrativo. O objeto do recurso, portanto, circunscreve-se à
verificação da presença dos requisitos legais
autorizadores da concessão da medida antecipatória, quais sejam, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Não se trata, evidentemente, de exame exauriente do mérito da demanda originária, mas de
cognição sumária e superficial
, própria das tutelas de urgência, que se contentam com um juízo de verossimilhança, e não de certeza jurídica. A profundidade probatória e a definitividade da solução jurídica são reservadas à sentença de mérito, após o regular desenvolvimento da instrução processual.

Mérito

Da validade da notificação administrativa

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante de dois requisitos: a
probabilidade do direito
alegado e o
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
).

A decisão agravada fundamentou-se, em parte, na alegada irregularidade da notificação do autuado, ao argumento de que a correspondência teria sido enviada para endereço diverso do seu domicílio e recebida por terceiro estranho à relação processual, configurando cerceamento de defesa.

Contudo, a análise detida da documentação acostada aos autos conduz a conclusão diversa.

Verifica-se, da análise do Auto de Inspeção nº 141592 e do Termo de Embargo nº 124083 (I
d
220293269, p. 3 e 4), que o
próprio autuado indicou como endereço para correspondência
o seguinte:
Rua 21, Quadra 02, Casa 32, Cohab Velha, Poconé/MT
.

Tal informação foi prestada pelo agravado no momento da autuação, quando da lavratura do auto de infração ambiental, tendo o mesmo aposto sua assinatura nos referidos documentos, confirmando a veracidade dos dados ali consignados.

Posteriormente, quando da apresentação de defesa administrativa em 24/11/2010 (I
d
220293269, p. 12/15), o autuado
não questionou ou retificou o endereço
constante dos autos, limitando-se a impugnar o mérito da autuação.

Tal circunstância revela-se de extrema relevância, porquanto demonstra que o endereço constante dos registros administrativos
foi fornecido pelo próprio interessado
, não havendo qualquer erro ou equívoco imputável à Administração Pública.

Todas as notificações posteriores foram encaminhadas ao mesmo endereço indicado pelo autuado (Rua 21, Quadra 02, Casa 32, Cohab Velha, Poconé/MT), conforme se verifica da documentação acostada aos auto
s, sendo uma delas
recebida
por terceira pessoa, identificada como
Elaura
Fernandes S. Rondon, em 21/08/2017
(I
d
220293269, p. 28).

O agravado sustenta que a notificação seria inválida pelo fato de ter sido recebida por terceira pessoa (
Elaura
Fernandes S. Rondon), sem vínculo aparente com o destinatário.

Contudo, tal argumento não merece acolhida.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que
é válida a notificação administrativa encaminhada ao endereço informado pelo interessado, mesmo que recebida por terceiro
, não configurando cerceamento de defesa.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO.

VALIDADE
.
LAUDO PERICIAL UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A notificação enviada ao endereço informado pela própria agravante, com assinatura no Aviso de Recebimento, é considerada válida, mesmo que recebida por terceiro, conforme previsão normativa e entendimento consolidado do TJMT.
4.
(...).”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10260335620258110000, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 04/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2025)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO INFORMADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
(..)

3. A legislação estadual estabelece que é válida a notificação enviada por carta registrada, com aviso de recebimento no endereço fornecido pelo interessado, sendo irrelevante que tenha sido recebida por terceiro.
4. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, uma vez que o agravante compareceu espontaneamente aos autos, não se configurando cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Manutenção da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-
Executividade.
Tese de julgamento: "É válida a notificação administrativa encaminhada por carta registrada ao endereço informado pelo interessado, mesmo que recebida por terceiro, não configurando cerceamento de defesa."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10194511120238110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024)

A ra
zão de decidir
de tais precedentes funda-se na premissa de que,
tendo o interessado fornecido determinado endereço à Administração Pública
, compete a ele o ônus de manter atualizado tal dado cadastral, comunicando eventuais alterações.

A notificação enviada ao endereço informado pelo próprio destinatário, ainda que recebida por terceiro,
presume-se válida e eficaz
, porquanto a Administração cumpriu regularmente seu dever de comunicação processual, utilizando-se dos dados fornecidos pelo próprio interessado.

Exigir que a Administração Pública promova diligências adicionais para localizar o destinatário, quando este forneceu endereço específico e não comunicou sua alteração, implicaria
inversão indevida do ônus de diligência
, onerando excessivamente a atividade administrativa e violando o princípio da eficiência (CF/88, art. 37,
caput
).

Ademais, verifica-se que o agravado
não sofreu qualquer prejuízo concreto
em razão da forma como foi realizada a notificação.

Com efeito, consta dos autos que o autuado
compareceu espontaneamente à SEMA em 12/09/2017 e fez carga do processo
(I
d
220293269, p. 30), circunstância que demonstra sua
ciência inequívoca
acerca da existência do processo administrativo e da decisão que lhe aplicou a penalidade de multa.

Embora não tenha apresentado qualquer manifestação naquela oportunidade, o fato é que teve
pleno conhecimento
do conteúdo dos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Aplica-se, aqui, o princípio da
instrumentalidade das formas
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consagrado no art. 282, §1º, do Código de Processo Civil:

"Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte."

No caso dos autos, ainda que se admitisse, por hipótese, alguma irregularidade formal na notificação (o que não se reconhece), o fato é que
não
res
tou
demonstrado
qualquer prejuízo concreto
ao agravado, que teve pleno conhecimento do processo administrativo e da decisão que lhe aplicou a penalidade, conforme demonstra seu comparecimento espontâneo à SEMA.

Da prescrição intercorrente

Não obstante a reconhecida regularidade da notificação administrativa, a análise ainda que sumária da documentação carreada aos autos evidencia a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo sancionador, circunstância suficiente, por fundamento autônomo, para sustentar a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

No âmbito do direito administrativo sancionador ambiental, a prescrição intercorrente encontra previsão expressa no art. 21, §2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, que dispõe:

"§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Em idêntica linha normativa, o art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece
:

"§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

A prescrição intercorrente, como o próprio nome sugere, é aquela que
decorre da inércia da Administração
em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, isto é, quando o processo já iniciado
fica paralisado, pendente de qualquer despacho ou decisão
, por período superior a três anos.

O instituto da prescrição intercorrente traduz mecanismo de contenção do exercício indefinido do poder sancionador estatal, incidindo quando, instaurado o processo administrativo, sobrevém período de inércia injustificada superior ao lapso legal, sem prática de atos efetivos de instrução, apuração ou julgamento. Sua finalidade reside na preservação da segurança jurídica, da estabilidade das relações administrativas e da observância dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Para adequada aferição da controvérsia, impõe-se a reconstrução da sequência procedimental no processo administrativo ambiental nº 919405/2010:

09.11.2010
: lavratura do Auto de Infração Ambiental nº 118648, Auto de Inspeção nº 141592 e Termo de Embargo nº 124083, com notificação
in loco
do autuado (ID 220293269, p. 2/5);

24.11.2010
: apresentação de defesa administrativa pelo autuado (ID 220293269, p. 12/15);

14.07.2011
: despacho de encaminhamento do feito à Superintendente (ID 220293269);

06.03.2012
: juntada da defesa administrativa aos autos (ID 220293269, p. 11);

27.06.2014
: despacho de impulsionamento para juntada de certidão de reincidência (ID 220293269, p. 17);

19.04.2016
: juntada de certidão atestando inexistência de outras infrações (ID 220293269, p. 18);

20.09.2016
: despacho de encaminhamento para decisão administrativa;

26.09.2016
: prolação da Decisão Administrativa Homologatória nº 1770/SUNOR/SEMA/2016, aplicando multa de R$ 60.000,00 (ID 220293269, p. 20).

A leitura sistemática dessa cronologia evidencia períodos prolongados de absoluta inatividade substancial.

Entre a juntada da defesa administrativa (06.03.2012) e o despacho que determinou a juntada de certidão de reincidência (27.06.2014), decorreu intervalo superior a dois anos sem qualquer providência instrutória relevante. Posteriormente, entre esse despacho (27.06.2014) e a efetiva juntada da certidão (19.04.2016), transcorreu novo período de quase dois anos igualmente desprovido de atos voltados à apuração do fato ou ao julgamento da controvérsia.

Desse modo, entre a juntada da defesa administrativa e a decisão final (26.09.2016), verifica-se lapso de
4 anos, 6 meses e 20 dias
, marcado apenas por atos de natureza meramente administrativa, sem densidade instrutória. Mesmo sob perspectiva mais ampla, entre a defesa administrativa (24.11.2010) e a decisão sancionadora, decorreram
5 anos, 10 meses e 2
dias
, período manifestamente incompatível com o prazo trienal fixado pela legislação de regência.

O Estado agravante sustenta que houve prática de atos interruptivos, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode ser dissociada da finalidade do instituto da prescrição intercorrente. Admitir que qualquer despacho interno, certidão burocrática ou providência meramente formal seja suficiente para interromper o prazo prescricional equivaleria a esvaziar por completo a eficácia da norma, permitindo a perpetuação indefinida do poder sancionador por meio de atos destituídos de conteúdo instrutório real.

Somente atos substanciais, voltados efetivamente à apuração da infração ou ao avanço do julgamento, possuem aptidão interruptiva. Providências internas, certificações ou despachos genéricos de tramitação não satisfazem esse requisito.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reiteradamente afirmado tal compreensão:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 09). AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS NO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, com base no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), e reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

(...)

A prescrição intercorrente é configurada pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem qualquer impulso processual. (...)

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente no processo administrativo é configurada quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem qualquer impulso processual."

(...)

5. A certidão de antecedentes de 2019, embora um ato administrativo, não constitui impulso processual relevante para a interrupção da prescrição, conforme o art. 20, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013
.
”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10059080420248110000, Rel. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024, publicado em 07/01/2025)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência consolidada no IRDR n. 1012668-
37.2022.8.11.0000 firmou o entendimento de que apenas atos substanciais, como medidas de instrução ou apuração, são aptos a interromper a prescrição intercorrente.

5. Certidões de antecedentes e despachos genéricos são atos meramente preparatórios, destituídos de aptidão interruptiva
.

Tese:
“Configura-se a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10116346420238110041, Rel. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/10/2025)

No mesmo sentido, inclusive em precedente desta Relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA E CDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de apuração do fato, configura prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2º,
do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A certidão de antecedentes ambientais, por ter natureza declaratória, não interrompe o prazo prescricional
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294120520258110000, Rel. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/10/2025)

Essa orientação incide diretamente sobre o caso concreto, no qual os atos praticados no período examinado restringem-se a despacho para obtenção de certidão e à posterior juntada desse documento — providências de caráter meramente preparatório, incapazes de caracterizar efetiva instrução ou apuração do fato.

Ressalte-se, ainda, que a própria certidão determinada em 27.06.2014 somente foi juntada em 19.04.2016, o que reforça o quadro de inércia administrativa prolongada e incompatível com a condução diligente do processo sancionador.

D
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)

Cumpre registrar que esta Corte, no julgamento do IRDR nº 1001526-65.2022.8.11.0000, fixou orientação vinculante quanto à configuração da prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, estabelecendo que o lapso superior a três anos sem prática de atos efetivos de instrução ou julgamento conduz ao reconhecimento da
prescrição, não sendo suficientes despachos de expediente ou meros atos de movimentação interna.

Aplicada tal diretriz ao caso concreto, a conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente mostra-se inevitável, pois o processo administrativo nº 919405/2010 permaneceu por período superior ao prazo legal sem avanço instrutório substancial.

Importa destacar que a paralisação não decorreu de conduta do autuado, que apresentou tempestivamente sua defesa administrativa em 24.11.2010 (Id220293269, p. 12/15). A demora na decisão resultou exclusivamente de fatores internos da Administração, os quais não podem ser imputados ao administrado, sob pena de afronta direta ao princípio da segurança jurídica.

Da inaplicabilidade do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92

Sustenta o agravante que a tutela deferida violaria o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92:

"Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação."

Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

A decisão recorrida limitou-se a
suspender provisoriamente a exigibilidade da CDA
, providência de natureza estritamente cautelar, destinada a preservar a utilidade do processo até o julgamento definitivo da pretensão anulatória. Tal medida não extingue o crédito nem antecipa o
resultado final
da demanda, permanecendo íntegra a possibilidade de sua cobrança caso a ação seja julgada improcedente.

Não há, portanto, esgotamento do objeto da ação, mas simples tutela conservativa voltada à prevenção de dano de difícil reparação.

Nesse cenário, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas para afastar o fundamento relativo à nulidade da notificação administrativa, mantendo-se, todavia, a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2017497025 por fundamento diverso — a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo nº 919405/2010.

A presente deliberação restringe-se ao exame dos requisitos da tutela provisória, não implicando juízo definitivo sobre o mérito da demanda originária, cuja análise exauriente competirá ao juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para:

AFASTAR
o fundamento relativo à alegada nulidade da notificação administrativa, reconhecendo a
validade da notificação
enviada ao endereço fornecido pelo próprio autuado e recebida por terceiro (
Elaura
Fernandes S. Rondon), nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça;

MANTER
a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017497025, oriunda do Auto de Infração Ambiental nº 118648, até ulterior deliberação do juízo de origem, com base no
reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente
no curso do processo administrativo nº 919405/2010, porquanto o feito permaneceu paralisado por período superior a três anos, sem a prática de atos efetivos de instrução ou julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026